Tribunal: STF
Processo: HC 114704
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO POR TRIBUNAL SUPERIOR – IMPUGNAÇÃO. A teor do disposto no artigo 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão, proferida em processo revelador de habeas corpus, a implicar a não concessão da ordem, pertinente é o recurso ordinário. Evolução quanto à admissibilidade irrestrita do substitutivo do habeas corpus. 



    COMPETÊNCIA – VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO – ALCANCE. O Verbete nº 691 da Súmula refere-se à jurisprudência predominante – mesmo assim passível de ser excepcionada no âmbito da observação – sobre a competência do Supremo, mostrando-se imprópria a extensão à atividade judicante de outros tribunais. 



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – DEFINIÇÃO. O regime de cumprimento da pena é fixado, presentes os parâmetros do artigo 33 do Código Penal, ante as circunstâncias judiciais. Sendo a pena-base estabelecida no mínimo previsto para o tipo e a final em quantitativo inferior a quatro anos, não se tratando de condenado reincidente, impõe-se o regime aberto.



    PENA – SUBSTITUIÇÃO – EXAME. Uma vez implementada, em grau revisional, pena em patamar a atrair a incidência do disposto no artigo 44 do Código Penal, cumpre examinar a substituição da restritiva da liberdade pela de direitos.